Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-36.2025.8.11.0050
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002033-36.2025.8.11.0050
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CESAR DA SILVA TEODORO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO. RESTABELECIMENTO DETERMINADO EM SENTENÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO QUE IMPEDIU A UTILIZAÇÃO DA CONTA E REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alega que teve sua conta suspensa na plataforma Mercado Livre, vinculada ao e-mail cesarteodoro.20@gmail.com e CPF 058.985.801-74, sob alegação genérica de comportamento irregular em transações com cartões de crédito ou débito, sem esclarecimentos adequados. A sentença determinou o restabelecimento da conta, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual o autor recorre.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão injustificada da conta do consumidor em plataforma digital, já reconhecida como falha na prestação do serviço, enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes caracteriza relação de consumo, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.
A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço ao determinar o restabelecimento do acesso à conta do consumidor.
O bloqueio inesperado e injustificado da conta privou o consumidor do acesso aos serviços da plataforma e da possibilidade de realizar transações cotidianas, ultrapassando o mero aborrecimento.
A parte autora demonstrou ter buscado solução administrativa reiteradamente, sem êxito, circunstância que evidenciou perda de tempo útil e agravamento dos transtornos suportados.
A falha na prestação do serviço, associada à privação injustificada de acesso à conta digital, configura dano moral indenizável.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sendo adequado o arbitramento em R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A suspensão unilateral e injustificada de conta de usuário em plataforma digital de comércio eletrônico configura falha na prestação do serviço e pode ensejar indenização por danos morais.2.A privação do acesso à conta e às funcionalidades da plataforma, associada à ausência de esclarecimentos e à frustração de tentativa de solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.3.A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados em casos análogos."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I; Súmula 362 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1061990-18.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 03.03.2026, publ. 04.03.2026; TJMT, RI no 1022811-14.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 07.10.2024; TJMT, RI no 1039013-97.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002033-36.2025.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CESAR DA SILVA TEODORO - CPF: 058.985.801-74 (RECORRENTE), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026